Tribunal: TJSP
Processo: 1504584-23.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Autoria bem comprovada por meio da palavra dos policiais. Circunstância do flagrante (apreensão de balança de precisão) que revelam que não se está diante do crime do art. 28, da Lei Antidrogas. Acolhimento do pleito do Ministério Público a fim de aplicar a majorante do art. 40, III, da Lei Antidrogas, considerando a existência de

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Autoria bem comprovada por meio da palavra dos policiais. Circunstância do flagrante (apreensão de balança de precisão) que revelam que não se está diante do crime do art. 28, da Lei Antidrogas. Acolhimento do pleito do Ministério Público a fim de aplicar a majorante do art. 40, III, da Lei Antidrogas, considerando a existência de laudo que revela proximidade com estabelecimento de ensino e praça pública. Regime inicial fechado mantido. Quantidade de pena que impede a conversão da pena privativa em restritiva de direitos. Recurso de JÚNIOR não provido. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000602457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504584-23.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante/apelado JÚNIOR SILVÉRIO DE SOUZA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de apelação de JÚNIOR SILVÉRIO DE SOUZA e deram provimento ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de aplicar a
JÚNIOR a majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, fixando-se sua pena
final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido seu
valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
2
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664
Apelante/Apelado: Júnior Silvério de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 14224
Apelações. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei
Antidrogas. Autoria bem comprovada por meio da palavra
dos policiais. Circunstância do flagrante (apreensão de
balança de precisão) que revelam que não se está diante do
crime do art. 28, da Lei Antidrogas. Acolhimento do pleito
do Ministério Público a fim de aplicar a majorante do art.
40, III, da Lei Antidrogas, considerando a existência de
laudo que revela proximidade com estabelecimento de
ensino e praça pública. Regime inicial fechado mantido.
Quantidade de pena que impede a conversão da pena
privativa em restritiva de direitos. Recurso de JÚNIOR não
provido. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO provido.
São apelações interpostas por JÚNIOR SILVÉRIO DE
SOUZA (fls. 353/380) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (fls. 327/333) em face da r. sentença de fls. 312/315, a qual condenou
JÚNIOR como incurso no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso.
A denúncia foi oferecida (fls. 76/78), o réu foi notificado e
apresentou defesa prévia (fls. 76/78), e a denúncia foi recebida (fls. 154). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a qual
acusação e defesa se insurgem.
Aduz o réu que de rigor a desclassificação de sua conduta
para o tipo penal do art. 28 da Lei Antidrogas, salientando que não há provas de que
as drogas se destinavam à venda e questionando a palavra dos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
3
Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para diverso do fechado, bem como a conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos.
O parquet, por sua vez, pugna pela aplicação da majorante
prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas.
As partes apresentaram suas contrarrazões (fls. 381/389 e
395/398), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do
recurso do réu e provimento do apelo ministerial (fls. 411/423), e os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 22 de outubro de 2019,
na Comarca de Votuporanga, JUNIOR SILVERIO DE SOUZA foi flagrado na
posse de um “tablete” de maconha (139,3g) e 04 (quatro) porções menores da
mesma droga (23,1g), nas imediações de igreja, estabelecimento de ensino e área de
lazer.
Narra-se que após investigação policiais descobriram que
JUNIOR comercializava drogas em sua residência e também em seu local de
trabalho, sendo certo que houve campanas e usuários foram vistos adquirindo drogas
de JUNIOR, em frente à sua casa.
Tem-se que na data mencionada, diante de novas
informações acerca da venda de drogas por parte de JUNIOR, houve incursão em
sua casa e lá foi localizada a droga mencionada, além de balança de precisão, o que
motivou sua prisão em flagrante.
Regularmente denunciado e processado, ao cabo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
4
instrução processual penal JUNIOR foi condenado, não sendo reconhecida em seu
desfavor a majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, o que motivou
insurgência da acusação e da defesa.
Todavia, com razão apenas o Ministério Público em seu
inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio dos laudos de fls. 66/67 (da balança de precisão) e 97/100
(positivo para maconha), e a prova oral (fls. 207/25) não deixa dúvidas acerca da
autoria.
Com efeito, os policiais civis DIJALMA LÚCIO
SANZOGO e VALDIR DE ASSIS SILVA confirmaram o relatado na inicial
acusatória, salientando que JUNIOR é conhecido nos meios policiais em razão de
tráfico de drogas, sendo certo que inclusive já havia sido preso por tal crime, e que
havia informações de que permanecia na traficância, a qual era realizada em sua casa
e também no local de trabalho.
Disseram que no dia dos fatos avistaram o réu conversando
com um suposto usuário de drogas e, em razão de suspeitas anteriores de tráfico, o
abordaram.
Afirmaram que houve incursão na residência do réu e que lá
localizaram maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de tal droga.
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
5
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir gratuitamente crime de tal gravidade ao apelante.
De outro lado, o réu nega a traficância. Disse que parte da
droga lhe pertencia, para consumo próprio, e o restante era de seu enteado, A. H. G.
G., adolescente de 14 (catorze anos), o qual foi ouvido como informante e tentou
isentar a responsabilidade penal de seu padrasto, assumindo a propriedade das
drogas em versão que não convence, ainda mais considerando a palavra dos
policiais, os quais afirmaram que viram o réu conversando com um pretenso
comprador de entorpecentes.
DAIANA APARECIDA GOMES VALIM, companheira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
6
do réu, também narrou em juízo que o entorpecente pertencia a seu filho A., e que
JUNIOR era apenas usuário de entorpecentes, novamente faltando nitidamente com
a verdade, certamente considerando que A. é isento de pena e receberia no máximo
medida socioeducativa.
Repise-se, ainda, que foi localizada na casa do réu uma
balança de precisão, instrumento incomum em residências, o qual por outro lado é
de uso comum no preparo de drogas, e não houve explicação acerca de sua
localização, sendo certo que a apreensão de tal instrumento somada aos antecedentes
do réu por crime análogo revelam que não se está diante do delito do art. 28, da Lei
Antidrogas.
Quanto à dosimetria de pena, há que se realizar pontual
reparo.
A pena-base foi fixada no piso legal e assim deve
permanecer.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.
Na terceira e última fase, observo que o laudo de fls. 81/83
revelou que o tráfico era realizado a 150m (cento e cinquenta metros) da Escola E.
E. Profa. Juraci Lima Lupo e da Praça Brisas Suaves, não havendo como negar a
proximidade e, por conseguinte, a maior chance de impacto no público estudantil e
frequentadores da Praça.
Ressalte que, ao revés do entendimento aplicado na r.
sentença, entende-se que a majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, “tem
natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na
respectiva entidade” (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
7
Sendo assim, de rigor o aumento da pena, em 1/6 (um sexto),
chegando-se a uma pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Inviável que o regime prisional inicial seja o aberto, em
razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),
vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando
que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles
equiparados (art. 5o, XLIII).
E tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados com o combate à traficância, dos quais o País é
signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos. O que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade
por parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Por fim, atento que a quantidade de pena impede o benefício
do art. 44, do CP.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação de JÚNIOR SILVÉRIO DE SOUZA e DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de
aplicar a JÚNIOR a majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, fixando-se
sua pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504584-23.2019.8.26.0664 -Voto no 14224
8
mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida
como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator